Tribunal: TJMT
Processo: 1002232-82.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002232-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), ANTONIO VALDECI VALENTE DA SILVA - CPF: 741.604.869-91 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), I. M. W. - CPF: 092.388.011-93 (VÍTIMA), MAIARA MEREL DE PAULA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), I. M. W. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002232-82.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO VALDECI VALENTE DA SILVA
IMPETRANTE: CELIO REIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A, C/C ART. 69, AMBOS DO CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO SEM DETERMINAÇÃO JUDICIAL – ILEGALIDADE – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o paciente respondeu a ação penal em liberdade e na sentença não há manifestação expressa determinando a prisão preventiva dele, é ilegal o mandado de prisão expedido pela Secretaria do Juízo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de ANTONIO VALDECI VALENTE DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o condenou pelo crime de estupro de vulnerável [art. 217-A, c/c art. 69, ambos do CP], apenando-o com 24 [vinte e quatro] anos de reclusão.

O impetrante aduz que o paciente se encontra atualmente encarcerado no Centro de Ressocialização de Sorriso, por força de ordem expedida pelo juízo singular, que
teria
decretado sua prisão preventiva na sentença prolatada.

Em
09/02/2023
, determinei a emenda da petição inicial, uma vez que na sentença acostada
não há uma única linha sequer que tenha determinado a segregação cautelar de ANTONIO
.

O impetrante acostou o
Mandado de Prisão n. 1007881-10.2020.8.11.0040.01.0001-05
, expedido nos autos da ação penal de origem e
assinado eletronicamente pelo Juiz de Direito VICTOR LIMA PINTO COELHO, o prolator da sentença condenatória
. Referido mandado foi cumprido em
03/02/2023
e, desde então, ANTÔNIO está encarcerado.

Acrescentou que
“Nesta data este causídico se dirigiu até a secretaria da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT., e
perguntou a senhora doutora gestora de tal Vara Criminal se existe algum processo em segredo de justiça, ou não, que tenha originado o mandado de prisão
objeto deste "habeas corpus", sendo que
ela informou que inexiste processo autônomo ou específico fundamentando a expedição de mandado de prisão n.º 1007881-10.2020.8.11.0040.01.0001-05, e que tal mandado é originário do processo n.º 1007881- 10.2020.8.11.0040, sendo que o motivo/fundamento da expedição do referido mandado de prisão em desfavor do paciente, é o fato do Paciente ter sido condenado na r. sentença do processo n.º 1007881.10.2020.8.11.0040, ID - 107493014, cópia já anexada nestes autos, em regime inicial fechado
”
.

Em consulta ao Sistema PJE, pude verificar que não há, nos autos de origem, decisão determinando a prisão do paciente.

A liminar foi deferida.

Nas informações prestadas, o juízo singular noticiou que
“equivocadamente expediu-se mandado de prisão em desfavor do acusado, ora paciente” (sic)
.

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já destaquei na liminar que deferi, ANTONIO respondeu a ação penal em liberdade e
a sentença que o condenou não observou o disposto no art. 387, § 1º, do CPP
,
verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 1º
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar
, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

[...]

No entanto, como já ressaltei,
a sentença é

omissa
quanto à necessidade de
“imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar”
ou sobre a possibilidade de o réu recorrer em liberdade.

A despeito dessa omissão,
a Secretaria da Vara emitiu
–
e o Juiz de Direito assinou
– o Mandado de Prisão n. 1007881-10.2020.8.11.0040.01.0001-05 –
sem expressa ordem judicial fundamentada
,
tampouco o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, uma vez que o
decisum
é objeto de embargos de declaração, ainda não decididos.

Registro, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedentes as ADC’s n. 43, 44 e 54, decidiu:

“PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE.
Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória”
[Plenário, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, julgado em 07/11/2019 - destaquei]

Esquadrinhado o cenário fático, não resta dúvida que
o Mandado de Prisão n. 1007881-10.2020.8.11.0040.01.0001-05 é manifestamente ilegal
, consubstanciando-se em evidente constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, que a teve cerceada sem ordem judicial fundamentada e sem o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de ANTONIO VALDECI VALENTE DA SILVA, para que possa recorrer em liberdade da sentença que o condenou pelo crime de estupro de vulnerável.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023